Tribunal: TJMT
Processo: 1002873-35.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLEBSON LUIS BARBOSA DA SILVA - CPF: 823.720.981-87 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA ENTREGA DO PRODUTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inicialmente, reconheço a legitimidade passiva da empresa Recorrida, tendo em vista que os produtos foram adquiridos em seu site eletrônico, conforme consta da Nota Fiscal anexada ao ID n. 90785019, portanto, aplica-se a teoria da aparência.

2. Trata-se de ação na qual o Recorrente
CLEBSON LUIS BARBOSA DA SILVA
,
postula obrigação de fazer para que a Recorrida fosse compelida a entregar o aparelho televisor e telefone celular adquirido pelo valor total de R$ 13.214,60 (treze mil, duzentos e quatorze reais e sessenta centavos) no dia 15 de dezembro de 2020, com previsão de entrega até o dia 22 de dezembro de 2020.

3. Pois bem, transcorridos mais de 30 (trinta) dias sem que o produto fosse entregue, o Recorrente propôs a presente demanda, objetivando o cumprimento da obrigação de fazer e indenização por danos morais em razão da demora.

4. Verifico nos autos que os produtos foram entregues apenas no dia 03 de fevereiro de 2021, quando já transcorridos mais de 43 (quarenta e três) dias do prazo limite para a entrega.

5. Por tal motivo, o ato ilícito restou configurado e o dever indenizatório nesses autos restaram comprovados.

6. A situação vivenciada pelo Recorrente, por certo, que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, tendo em vista que tentou resolver de todas as formas diretamente com a Recorrida, sem êxito, despendendo o seu tempo útil e expectativa para que o prazo de entrega fosse cumprido, essencialmente, considerando o valor pago pelo frete e a promessa de entrega rápida pela própria Recorrida.

7. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão do desvio produtivo do consumidor que está adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade
.

8. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrente CLEBSON LUIS BARBOSA DA SILVA, postula obrigação de fazer para que a Recorrida fosse compelida a entregar o aparelho televisor e telefone celular adquirido pelo valor total de R$ 13.214,60 (treze mil, duzentos e quatorze reais e sessenta centavos) no dia 15 de dezembro de 2020, com previsão de entrega até o dia 22 de dezembro de 2020.

Contestado o feito, foi proferida sentença de extintiva, em que foi reconhecida a ilegitimidade passiva da empresa Recorrida

O Recorrente
CLEBSON LUIS BARBOSA DA SILVA
interpôs Recurso Inominado, pugnando pelo reconhecimento da legitimidade da empresa Recorrida e a condenação em danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, reconheço a legitimidade passiva da empresa Recorrida, tendo em vista que os produtos foram adquiridos em seu site eletrônico, conforme consta da Nota Fiscal anexada ao ID n. 90785019, portanto, aplica-se a teoria da aparência.

No mérito, entendo que os pedidos são parcialmente procedentes.

O recorrente adquiriu com a empresa Recorrida um aparelho televisor e um telefone celular pelo valor total de R$ 13.214,60 (treze mil, duzentos e quatorze reais e sessenta centavos) no dia 15 de dezembro de 2020, com previsão de entrega até o dia 22 de dezembro de 2020.

Pois bem, passados mais de 30 (trinta) dias do prazo de entrega combinado e a Recorrida não havia procedido com a entrega dos produtos, o que fez com que o Recorrente buscasse o Poder Judiciário.

A liminar foi concedida para que a empresa Recorrida providenciasse a entrega no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a qual foi cumprida no dia 03 de fevereiro de 2021, ou seja, quando passados mais de 43 (quarenta e três) dias do prazo previsto.

Pois bem, nessa situação entendo que restou configurado o ato ilícito indenizável, eis que a situação vivenciada pelo Recorrente ultrapassou o mero dissabor cotidiano, já que efetuou o pagamento de um valor maior para o frete para que o produto fosse entregue com celeridade.

Assim, inexistindo justificativa plausível ou razoável da Recorrida para a excessiva demora, é de se reconhecer a obrigação de indenizar o Recorrente.

No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO , litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata na demora para a entrega do produto e ocasionando o desvio produtivo do consumidor, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a legitimidade passiva da empresa Recorrida, e no mérito, condeno a empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data.

E julgo prejudicada a obrigação de fazer, tendo em vista que os produtos foram entregues no dia 03 de fevereiro de 2021.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2021